Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO A tentativa de intimação do agravado foi infrutífera. Assim, manifeste-se o agravante acerca da certidão sob ID 25769568, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006